Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710810-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, MARCELO ABBUD APELADO: MARCELO ABBUD, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, MICHELLE GUEDES CARDOSO, CRISTIANO RAFAEL GUILHERME GUEDES DESPACHO Intimem-se Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho para manifestarem-se acerca da inovação recursal relativa ao pedido de decretação da revelia de Cristiano Rafael Guilherme Guedes nos autos. O prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator